Tribunal: TCU
Processo: 016.873/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Acompanhamento das alterações orçamentárias e impactos fiscais decorrentes das medidas de enfrentamento à crise da Covid-19. 3o Relatório de acompanhamento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que contemplam o 3o Relatório de Acompanhamento com vistas a analisar os reflexos das mudanças ocorridas nas regras orçamentárias e fiscais sobre a gestão dos recursos públicos, bem como seus impactos, em razão das medidas adotadas pelo governo federal em resposta à crise da Covid-19; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. realizar a oitiva do Ministério da Economia e da Casa Civil da Presidência da República, com fundamento no art. 250, inciso V, do RI/TCU, para que, em querendo, se manifestem sobre a proposta de recomendação contida no item 187, alínea "a", do Relatório de Acompanhamento constante à peça 198 dos autos; 9.2. orientar a Semag a examinar as respostas às oitivas determinadas no item 9.1. em processo apartado, a ser autuado com o objetivo de melhor delinear e consolidar os entendimentos e procedimentos relativos ao Orçamento de Guerra, bem como suas intersecções com as hipóteses de abertura de crédito extraordinário e os limites impostos pelo Teto de Gastos, ficando desde já autorizada a realização de outras diligências e oitivas que se mostrem necessárias para o adequado aprofundamento do tema; 9.3. determinar ao Ministério do Turismo, gestor do Fungetur, nos termos do art. 49, inciso VII, da Lei 13.844/2019, com fundamento no disposto no art. 167, § 3°, da Constituição Federal, no princípio da motivação, conforme art. 2° da Lei 9.784/1999 e na Teoria dos Motivos Determinantes, que, quando do processo de análise das demandas por parte dos agentes financeiros, sejam observados os preceitos para os quais a MP 963/2020 foi editada, de modo que esses recursos sejam destinados somente a obras civis para implantação, ampliação, modernização e reforma de empreendimentos turísticos que decorram da necessidade de adaptação da infraestrutura turística às novas exigências do mercado e das autoridades públicas em consequência da pandemia causada pela Covid-19 e (ou) sejam destinados a atender a retomada de obras paralisadas, referentes a empreendimentos privados, que, devido à pandemia, não puderam ser concluídas; 9.4. informar à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, com fundamento no art. 120, § 3o, da Lei 13.898/2019 (LDO 2020), bem como à Comissão Mista de Acompanhamento das Medidas Relacionadas ao Coronavírus, ambas do Congresso Nacional, e ao Gabinete Integrado de Acompanhamento à Epidemia do Coronavírus-19 da Procuradoria-Geral da República, que: 9.4.1. até 30/7/2020, o orçamento federal consignou dotações de R$ 510,0 bilhões para as medidas de enfrentamento da pandemia (R$ 404,5 bilhões autorizados até 29/6/2020, como informado no primeiro relatório do presente acompanhamento, e R$ 105,5 bilhões autorizados após essa data); as medidas tributárias com impacto na arrecadação foram projetadas em aproximadamente R$ 165,39 bilhões, ante uma previsão anterior de R$ 157,56 bilhões; 9.4.2. até 30/7/2020, do total de despesas alocadas na função Saúde autorizadas especificamente para o combate à pandemia (R$ 40,0 bilhões), foram empenhados R$ 29,1 bilhões (72,7%), liquidados R$ 19,1 bilhões (47,6%) e efetivamente pagos R$ 18,9 bilhões (47,2%); 9.4.3. as projeções do Poder Executivo Federal indicam deficit primário do Governo Central para 2020 da ordem R$ 787,5 bilhões, ante a projeção anterior de R$ 540,6 bilhões; 9.4.4. as projeções mais recentes apontam que a Dívida Bruta do Governo Geral (DGBB) alcançará 94,7% do PIB em 2020 e 96% em 2023, como também se estima que haverá sensível alteração da composição da Dívida Pública Federal (DPF), uma vez que se projeta elevação do volume dos títulos referenciados em moeda estrangeira (de 4,3% em janeiro de 2020, para 5,9% em dezembro de 2020) e acréscimo do número de títulos com vencimento em doze meses (de 19,2% em janeiro de 2020, alcançando 23,9% em dezembro de 2020); 9.4.5. os efeitos da pandemia na atividade econômica podem impactar a sustentabilidade fiscal de médio prazo, em função do extenso prazo de manutenção de resultados fiscais deficitários; tal contexto requer medidas de controle efetivo do crescimento das despesas obrigatórias de caráter continuado por parte de todos os Poderes e das renúncias tributárias, bem como evidencia a necessidade de recomposição de receitas, o que pode ser realizado por diferentes meios, tais como por receitas extraordinárias advindas da otimização de ativos, reversão de benefícios tributários ou recomposição de base tributária; e 9.4.6. há risco de compressão de despesas discricionárias em 2021, tendo em vista o crescimento acelerado das despesas obrigatórias verificado nos últimos anos, o que pode implicar dificuldades para o funcionamento da máquina pública; 9.5. encaminhar cópia desta deliberação ao Ministério da Economia e à Casa Civil da Presidência da República; 9.6. nos termos do art. 8o da Resolução-TCU 315/2020, fazer constar, na ata desta sessão, que as deliberações ora proferidas, bem como as deliberações antecedentes a esta terceira apreciação, serão monitoradas oportunamente no âmbito deste acompanhamento; 9.7. devolver os presentes autos à Semag para dar seguimento ao acompanhamento e monitorar as recomendações ora proferidas.